Tribunal: STF
Processo: ARE 1134532
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.6.2018. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o prazo legal (art. 1.003, §5º, c/c combinado com o art. 219, caput, ambos do CPC). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.